Tribunal: TJSP
Processo: 1005073-54.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque os equipamentos danificados não foram preservados – Honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque os equipamentos danificados não foram preservados – Honorários advocatícios fixados por equidade em R$500,00 (quinhentos reais) – Pretensão de reduzir a verba honorária – Não cabimento – Sentença mantida – Recurso não provido.